Tribunal: STF
Processo: HC 188752
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 587.852, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. Em 10.01.2020, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piracibaca/SP decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 587.852, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    5. Decido.
    6.  O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    8. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a gravidade em concreto do crime constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. No caso, o Tribunal estadual não divergiu desse entendimento, ao assentar que, “[d]iante do panorama revelado nos autos, verifica-se remanescerem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, sobretudo em virtude da gravidade concreta do delito imputado ao paciente, evidenciada pelo modus operandi adotado, consistente homicídio qualificado tentado, perpetrado mediante disparos de arma de fogo contra a vítima, menor de 15 anos de idade, bem como em razão de sua constatada reiteração delitiva, afigurando-se necessária e adequada a manutenção da custódia provisória, com vistas à garantia da ordem pública”. Não bastasse isso, o TJ/SP assentou que, “[e]m consulta ao sistema informatizado deste E. Tribunal (INTINFO), verifica-se que o paciente possui duas condenações definitivas, uma pela prática de ameaça e outra por posse de drogas para consumo pessoal”.
    10. Não bastasse isso, dou especial relevância à informação prestada pelo Juízo de origem, dando conta que, em 22.06.2020, “a prisão preventiva foi revista e mantida”. O magistrado assentou que permanecem os fundamentos que justificaram a decretação da custódia, destacando que “não há nenhum dado no processo que aponte o paciente como grupo de risco de contágio do coronavírus”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho das informações prestadas pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piracibaca/SP:
    “(...)
    Na data de hoje, observando o art. 316, parágrafo único, do CPP, a prisão preventiva foi revista e mantida, nos seguintes termos:
    ‘(...)
    Manutenção da prisão preventiva: Pois bem, reitero, a partir da investigação até o momento realizada, há prova da materialidade e indícios de autoria. Conforme foi apurado, na data dos fatos (o paciente) mandou uma mensagem via Whatsapp para a vítima, pedindo para se encontrarem, o que foi aceito por ela. O denunciado se dirigiu à casa da vítima e, ao chegar, questionou-a sobre o fato dela ter se envolvido com sua ex-namorada, tendo ela confirmado. Ato contínuo, (...) sacou a arma de fogo que estava portando e apontou na direção da vítima, dizendo: ‘lembra aquele dia na minha casa quando eu te falei pra que eu ia usar essa bala, para quem ficasse com a (...)’. A vítima disse que se lembrava, mas não levou a sério a ameaça, pois acreditava que (...) jamais a feriria; contudo, em momento de distração do ofendido, o réu apontou a arma na direção da cabeça da vítima e atirou, vindo a acertá-la. Logo após, o denunciado evadiu-se do local e a vítima foi socorrida por um amigo que ali estava. O ofendido não veio a óbito porque foi socorrido a tempo.
    Nesse contexto, certamente, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
    Em relação aos pressupostos do art. 313 do CPP, verifico que o crime doloso imputado ao denunciado tem pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e o réu foi condenado por outros crimes dolosos, em sentença transitada em julgado (...).
    No que tange aos fundamentos do art. 312 do CPP, observo que a gravidade em concreto do delito: tentativa de homicídio premeditada, com emprego de arma de fogo e disparo à queima roupa, contra vítima de 15 (quinze) anos, impõe a medida extrema, pois o estado de liberdade do imputado gera perigo à sociedade, sendo de rigor a garantia da ordem pública com sua prisão preventiva.
    A segregação cautelar ainda se adequa ao próprio histórico criminal do acusado, representado pela Folha de Antecedentes anexada às fls. 73/75, que aponta para práticas criminosas recentes.
    Por fim, registro que a audiência de instrução só não foi realizada antes em razão da pandemia (fls. 170), mas foi redesignada para o dia 16.09.2020 (fls. 219), em formato digital (fls. 247), embora, até o momento, a Defesa não tenha apresentado os dados das testemunhas para sua realização.
    Por conseguinte, com base nos arts. 312. 313 e 316, parágrafo único, do CPP, MANTENHO a prisão preventiva do réu.’ (...)
    Por fim, não há nenhum dado no processo que aponte o paciente como grupo de risco de contágio do coronavírus.
    (...)” - Sem grifos no original.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator